Tribunal: STF
Processo: AI 420029
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO ACOSTADA AOS AUTOS NA QUAL
NÃO CONSTA A DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU OS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS, SENDO IMPOSSÍVEL AFERIR A TEMPESTIVIDADE DO APELO
EXTREMO.
Hipótese de incidência da Súmula 288 do STF.
Agravo desprovido.